Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006738-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEVIO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 037.509.601-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – PRECEDENTES DO STF E TJMT –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1 - “Deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto” (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)

2 - O termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto no 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos. Significa dizer que, após a soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CLÉVIO FRANCISCO DE JESUS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0013527-06.2014.8.11.0015, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao reeducando, relativo às penas oriundas da prática dos delitos de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03), praticados de forma isolada, no processo no 1017568-52.2021.811.0015.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que os delitos sobre os quais requereu o indulto pelo Decreto no 11.302/2022 não foram cometidos em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o, posto que o crime apontado como impeditivo pelo juízo singular foi cometido em contexto diverso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022 – Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Improcedência – Existência de crime impeditivo de concessão de indulto – Indeferimento do benefício que se mostrou acertado – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
CLÉVIO FRANCISCO DE JESUS
ostenta 02 (duas) guias de execução penal, cuja pena total é de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos delitos de receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio.

No processo de execução penal, o agravante postulou a concessão do indulto natalino em relação à condenação oriunda da Ação Penal no 1017568-52.2021.811.0015, pela prática dos crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso permitido, alegando que preenche o requisito previsto no artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022.

Por sua vez, o magistrado singular deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o recuperando não cumpriu em sua integralidade a pena referente ao crime impeditivo (homicídio), o que é um requisito previsto para concessão do benefício, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do decreto supracitado.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22, prevê no art. 5o, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Por outro lado, o art. 7o, do Decreto n. 11.302/2022, elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem
os crimes hediondos ou a eles equiparados
;
cometidos mediante grave ameaça ou violência
;
perpetrados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, o art. 11, do referido decreto, consagra que não será concedido o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com delitos desta natureza, nos seguintes termos:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

Neste aspecto, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto n.o 11.302/2022, refere-se não apenas aos casos nos quais se reconhece o instituto do concurso de crimes (arts. 69 a 71 do CP), mas, também aos casos em que, na somatória das penas oriundas de guias diversas, concorrem crimes não impeditivos e crimes impeditivos praticados isoladamente.

Portanto, o termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto no 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

Nessa linha intelectiva, vale mencionar, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL 1.698-MC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Dje de 29/02/2024, decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-02-2024

PUBLIC 29-02-2024)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas
. O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.” (N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer jus ao benefício do indulto aos delitos simples elencados no artigo 5o do Decreto.

Assim, ao analisar as anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a pena referente ao delito de homicídio (crime impeditivo) não se encontra integralmente cumprida, o que, a toda evidência, impede a obtenção do indulto pretendido. Conclusivamente, o agravante não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
CLÉVIO FRANCISCO DE JESUS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024